Tribunal: TJES
Processo: 0027544-53.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0027544-53.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN COUTINHO THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTES MANTIDAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por condenado pelo Tribunal do Júri contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 25 anos de reclusão, pela participação em homicídio qualificado decorrente de disputa entre facções ligadas ao tráfico de drogas, consistente na atração da vítima para fora de uma festa, a fim de viabilizar sua execução por terceiro comparsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a pronúncia após condenação pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e às agravantes reconhecidas; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recurso contra a decisão de pronúncia acarreta a preclusão da matéria, sendo inviável sua rediscussão após o julgamento pelo Tribunal do Júri, cujo veredicto soberano esvazia eventual alegação de nulidade da pronúncia.

4. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios judicializados que sustentam a versão acusatória, cabendo ao Conselho de Sentença a escolha entre teses plausíveis apresentadas em plenário.

5. Depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, inclusive de testemunhas sigilosas, da mãe da vítima e de policial civil ouvido sob o crivo do contraditório, apontam a participação do apelante na empreitada criminosa, consistindo em atrair a vítima para possibilitar sua execução por terceiro.

6. O contexto de temor da comunidade em relação aos acusados justifica a valoração dos depoimentos policiais e dos relatos indiretos, não se tratando de meros testemunhos de “ouvir dizer”, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. A pena-base foi corretamente exasperada, com fundamentação concreta, mediante a valoração negativa da culpabilidade, evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes, da conduta social, diante do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, e das consequências do crime, em razão da orfandade deixada pela vítima.

8. A fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, mostra-se proporcional e compatível com a jurisprudência consolidada.

9. A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima foi validamente considerada, por ter sido utilizada qualificadora diversa para tipificar o delito, não havendo
bis in idem
.

10. A agravante do perigo comum subsiste diante da realização de múltiplos disparos de arma de fogo em local próximo a residência onde ocorria uma festa, expondo terceiros a risco concreto.

11. A causa de diminuição da pena relativa à participação de menor importância não pode ser reconhecida em grau recursal, pois não foi submetida à quesitação do Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos e ao art. 492, I, “c”, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a discussão acerca da nulidade da pronúncia, quando não impugnada oportunamente.

2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe versão amparada em elementos probatórios judicializados.

3. A premeditação, o envolvimento com o tráfico de drogas e a orfandade deixada pela vítima autorizam a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

4. Configura perigo comum a realização de disparos de arma de fogo em via pública próxima a local com concentração de pessoas.

5. É inviável o reconhecimento, em grau de apelação, da causa de diminuição da participação de menor importância não submetida ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 492, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 995.106/GO, Sexta Turma, j. 24.6.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.076.513/PA, Sexta Turma, j. 14.9.2022; STJ, AgRg no HC nº 975.828/ES, Quinta Turma, j. 11.6.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.318; STJ, REsp nº 2.075.460/SP, Quinta Turma, j. 18.2.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0006474-39.2016.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN COUTINHO THOMAZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17743160), requer a impronúncia do paciente, por ausência de indícios de autoria e, caso não acolhida, a anulação do julgamento, por ser a condenação manifestamente contrária à prova dos autos.

Em caráter subsidiário, pugna pela: i) redução da pena-base por ausência de fundamentação idônea para sua exasperação; ii) afastamento da agravante relativa ao perigo comum e iii) o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17743170), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17892600), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN COUTINHO THOMAZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17743160), requer a impronúncia do paciente, por ausência de indícios de autoria e, caso não acolhida, a anulação do julgamento, por ser a condenação manifestamente contrária à prova dos autos.

Em caráter subsidiário, pugna pela: i) redução da pena-base por ausência de fundamentação idônea para sua exasperação; ii) afastamento da agravante relativa ao perigo comum e iii) o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de FRANTYESCO DOS PASSOS BATISTA e JHONATAN COUTINHO THOMAZ, vulgo “CRIOLO”, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal contra a vítima MARCOS LEITE SANTOS, ocorrido na madrugada do dia 03/11/2019, em Manguinhos, Serra/ES.

Narra a peça acusatória que a vítima estava em uma festa quando foi atraída para fora da residência por um indivíduo não identificado. Ao sair, o ofendido encontrou os denunciados e passou a conversar com eles de forma pacífica.

Enquanto os réus FRANTYESCO e JONATHAN distraíam a vítima, um terceiro comparsa, JOÃO VITOR DOS SANTOS DA CRUZ (vulgo "Peroba", falecido posteriormente), aproximou-se subitamente e efetuou oito disparos de arma de fogo, sendo o primeiro à queima-roupa na face, causando a morte imediata da vítima no local.

A motivação do crime seria decorrente de uma disputa territorial pelo tráfico de drogas no bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, entre a "Gangue do Zelito" (da qual os réus faziam parte) e a "Gangue do JK" (liderada pela vítima).

Além disso, aponta-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada, em inferioridade numérica e foi enganada por uma abordagem aparentemente amistosa

Após regular instrução processual, o Tribunal Popular do Júri condenou o acusado nos termos da denúncia.

Inicialmente, a Defesa postula pela despronúncia do acusado, afirmando que somente há testemunhos de “ouvi dizer” que apontam para a participação do acusado no crime que lhe é imputado.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a Defesa do acusado JONATHAN
NÃO
recorreu da decisão de pronúncia, estando, portanto, a matéria acobertada pela preclusão.

Inclusive, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
condenação pelo Tribunal do Júri, cujo veredito é soberano, esvazia a discussão sobre a nulidade da pronúncia, tornando-a prejudicada e sem objeto
” (AgRg no HC n. 995.106/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

De toda sorte, há elementos de prova judicializados que amparam a versão acusatória e, via de consequência, a condenação pelo Tribunal Popular do Júri, vejamos:

De acordo com o entendimento jurisprudencial,
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Em sede policial, foi ouvida a Testemunha Sigilosa nº 64/2019, que declarou que estava na mesma festa que a vítima, embora não tenha presenciado o crime. Disse que uma pessoa que presenciou o fato relatou que FRANTYESCO, PEROBA e CRIOLO (acusado) chamaram a vítima para fora da festa, tendo, ainda, relatado que ele os chamou para conversar no portão, mas eles não foram, e que, ao sair da casa, PEROBA teria surgido de trás de um veículo e efetuado disparos contra a cabeça do ofendido.

A referida testemunha afirmou que FRANTYESCO, PEROBA e CRIOLO seriam integrantes da gangue da Rua das Margaridas ou Zelito, conhecendo-os apenas por fotografias. Relatou que, cerca de duas semanas antes do homicídio, estava com o ofendido em um veículo nas proximidades da empresa Engeurb, no bairro Vila Nova de Colares, quando viu FRANTYESCO, na companhia de CRIOLO, efetuando disparos de pistola em direção ao carro. Disse que o próprio ofendido afirmou que o atirador era FRANTYESCO e que a motivação dos disparos seria um problema pessoal antigo que havia com eles.

Em juízo, a testemunha sigilosa em questão alterou parcialmente sua versão dos fatos, afirmando que não presenciou como o ofendido foi morto, pois ele saiu para pegar uma cerveja em um balcão do lado de fora, momento em que
apenas ouviu os disparos. Relatou que, ao ouvir os tiros, correu juntamente com a mulher da vítima, que também estava próxima à piscina, e que, ao verificarem a situação, o ofendido já se encontrava caído no chão. Disse, ainda, que, apesar de não ter visto o crime, havia comentários na comunidade no sentido de que PEROBA teria saído de trás de um carro e efetuado os disparos contra a vítima.

Também em sede policial, houve a oitiva da Testemunha Sigilosa nº 65/2019, a qual disse que presenciou o homicídio da vítima MARCOS LEITE, a quem conhecia há muito tempo. Declarou que não sabe informar se MARCOS fazia parte de algum grupo do tráfico de drogas na região de Vila Nova de Colares. Relatou que presenciou o momento em que o ofendido estava do lado de dentro da festa falando para FRANTYESCO, que estava do lado de fora, a frase “não quero nada com vocês não”, ocasião em que também visualizou a pessoa conhecida como PEROBA, que estava do lado de fora da festa próximo a FRANTYESCO. Disse que, em determinado momento, o ofendido saiu e passou a conversar pessoalmente com FRANTYESCO, que estava acompanhado de outras pessoas, tendo sabido posteriormente que uma delas era conhecida pelo apelido de CRIOLO. Afirmou que, em dado momento, PEROBA atravessou a rua com uma arma de fogo na mão, aparentando ser uma pistola de cor preta, e efetuou disparos contra a cabeça da vítima.

Tal testemunha asseverou, ainda, que presenciou que um dos indivíduos ficou perto de um poste, em frente à festa, como se estivesse esperando mais alguém sair dali, do grupo de MARCOS LEITE. Afirmou que PEROBA, FRANTYESCO e CRIOLO são do mesmo grupo do tráfico de drogas do bairro Vila Nova de Colares. Relatou que ficou sabendo, após o homicídio de MARCOS LEITE, que sua morte estaria relacionada a uma guerra antiga entre ele e FRANTYESCO. Declarou que, após a morte da vítima, teve acesso a um vídeo em que FRANTYESCO, CRIOLO, PEROBA e outros três indivíduos não identificados estariam comemorando o homicídio. Afirmou que, dois ou três dias antes do homicídio, houve uma tentativa de homicídio contra MARCOS, sendo comentado que os autores teriam sido FRANTYESCO e sua gangue.

Por fim, relatou que, ao lhe ser mostrada a fotografia de um indivíduo de camiseta azul, com mochila nas costas, cabelo com luzes e usando um pingente de folha de maconha, reconheceu tratar-se de CRIOLO, e que, ao lhe ser mostrada a fotografia de um indivíduo de camiseta branca, de cavanhaque, abaixado, com relógio e fazendo sinal de joia, reconheceu tratar-se de FRANTYESCO.

A referida testemunha não foi ouvida em juízo, por não ter sido localizada.

Já o policial civil WEVERTON GERALDO DO PATROCÍNIO, ao ser ouvido em juízo, disse que, a morte de MARCOS teria se dado em razão do tráfico de drogas e da rivalidade entre gangues que atuam na região. Afirmou que, antes do homicídio consumado de MARCOS, ele já havia sofrido uma tentativa. Que essa rivalidade ocorre entre a gangue de Elito, da Rua das Margaridas, e JK, em Vila Nova de Colares. Que encontraram MARCOS em uma festa e que os acusados, em determinado momento, chamaram a vítima para ir para fora, provavelmente para conversar, e, quando ele chegou lá fora, foi vitimado. Que aparentemente seria uma conversa pacífica, mas a vítima foi surpreendida. Que os acusados disseram à mulher da vítima que iriam ali rapidinho e que depois MARCOS voltaria. Que os réus concorreram para que os fatos se consumassem. Que atraíram a vítima para o lado de fora da festa para que um terceiro realizasse o intento. Que FRANTYESCO e CRIOLO atraíram a vítima para o lado de fora. Que uma terceira pessoa veio por trás da vítima e efetuou um disparo contra a cabeça desta, ocasionando seu óbito no local. Que confirma integralmente o teor do relatório de investigação. Que os fatos relatados no relatório de investigação foram obtidos a partir de testemunhas oculares do fato. Que a participação de CRIOLO foi atrair a vítima, juntamente com FRANTYESCO, para que uma terceira pessoa a executasse.

Por fim, a testemunha TANIA CRISTINA SANTOS LEITE, genitora do ofendido MARCOS, ao ser ouvida em juízo, relatou que ficou sabendo que chamaram o ofendido para ir a uma festa nessa casa e ele foi. Que, quando ele chegou lá, alguém o chamou dizendo que tinha alguém o chamando lá embaixo. Que quem chamou foi FRANTYESCO, PEROBA e CRIOLO, os quais estavam juntos. Que falaram que a vítima desceu, FRANTYESCO o abraçou e o levou para alguém atirar.

Pontuou, ainda, que, mais ou menos uma semana antes, MARCOS estava com o carro dela e chegou com a roda amassada, e que, depois da morte dele, a testemunha ficou sabendo que tinha sido CRIOLO que tinha dado um ataque nele. Afirmou que não sabe a motivação dessa tentativa anterior, mas sabe que foi CRIOLO. Que, em relação ao assassinato de MARCOS, disse que algumas pessoas falaram que viram e que foi FRANTYESCO quem o abraçou.

Embora a Defesa afirme que inexistem provas produzidas em contraditório judicial que apontem o acusado como partícipe do crime, verifico que todas as testemunhas trouxeram elementos que apontam para a sua participação no homicídio.

Em que pese a Testemunha Sigilosa nº 64/2019 tenha modificado sua versão dos fatos em Juízo, é notório que a periculosidade dos acusados impõe medo ao depoente que, assim como as demais testemunhas, afirmou que os acusados eram envolvidos no tráfico ilícito de entorpecentes na região.

No entanto, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos acusados, de modo que se revela suficiente o depoimento do policial sob o crivo do contraditório, conjugado aos relatos iniciais das testemunhas sigilosas e da mãe da vítima, prestados em audiência judicial.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que “
em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com as vítimas e moradores podem ser considerados válidos, não se tratando de meros testemunhos de "ouvir dizer
”” (AgRg no HC n. 975.828/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Como se percebe, ao Conselho de Sentença foram apresentadas duas versões, ambas com elementos de prova para sustentá-las, sendo que a opção dos jurados por uma das teses não implica decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DIREITO DE PRESENÇA. DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. O acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando presente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados, exatamente como na espécie.
4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. Precedentes. 5. A pretensão de desclassificar o crime de homicídio para a modalidade culposa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Como cediço, vigora no âmbito do Tribunal do Júri o sistema da íntima convicção, não se exigindo dos jurados que apontem quais elementos probatórios que os levaram a decidir, não se exigindo que a prova seja “indene de dúvidas” para sustentar a decisão do Conselho de Sentença, posto que, como visto, há elementos de prova que apontam para a participação do acusado no crime, tendo sido o responsável, em conjunto com o corréu FRANTYESCO, por atrair a vítima para que o indíviduo de alcunha PEROBA efetuasse os disparos.

Em relação à pena fixada, ressalto que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mediante a negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Quanto à
culpabilidade
, a fundamentação adotada pela Sentenciante se mostra escorreita, uma vez que restou demonstrado que o réu, na companhia do corréu FRANTYESCO, atraíram a vítima para fora da residência em que se encontrava para que fosse executada por “PEROBA”, evidenciando a premeditação para cometimento do delito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.318) firmou entendimento no sentido de que: “
1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto
”.

Ademais, em sede de reforço de argumentação, têm-se que o crime foi praticado em concurso de agentes, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.

Já acerca da
conduta social
, a jurisprudência do STJ admite a negativação do referido vetor no caso de homicídio qualificado em virtude do envolvimento do réu no tráfico de drogas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES DESATUALIZADA. ÔNUS DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDUTA SOCIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR INÚMEROS DISPAROS. REDUÇÃO EM 1/3. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte.
(...) (AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

E, no caso, os depoimentos das testemunhas apontaram o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas na região.

Por fim, no tocante às
consequências
do delito, a orfandade não é consequência inerente a todo e qualquer crime de homicídio, de modo que a jurisprudência admite a negativação do referido vetor quando a vítima possuía filhos de tenra idade, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. ELEMENTO QUE EXTRAPO LA O TIPO PENAL. PRECEDENTES. I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça compreendem a dosimetria da pena como atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, cabendo cabendo às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - As consequências do crime são entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a sua avaliação negativa mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. III
- O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes"
(AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Quanto à fração de exasperação adotada pela Sentenciante, rememoro que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

E, na hipótese, foi utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas, fração esta amplamente utilizada pela jurisprudência, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade em sua adoção.

Na segunda fase, houve o reconhecimento das agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum, fixando-se a pena intermediária em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

A agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima foi devidamente reconhecida como qualificadora pelo Conselho de Sentença, o que permite a sua valoração como circunstância agravante, já que a qualificadora do motivo fútil é que foi utilizada para qualificar o delito.

Em relação à agravante do perigo comum, a Defesa afirma que “
não há que se falar em perigo comum, pois as pessoas estavam dentro de casa e o crime ocorreu na rua”
.

Não obstante, o fato de o crime ter sido praticado do lado de fora da residência não justifica o afastamento da referida agravante, já que houve a ocorrência de múltiplos disparos, expondo as pessoas que estavam dentro da casa, na qual ocorria uma festa, a risco em virtude dos referidos disparos.

Tanto assim que a Testemunha Sigilosa nº 64/2019, em juízo, foi categórica ao afirmar que, quando ouviu os disparos, correu juntamente com a esposa do ofendido, evidenciando a exposição dos que ali estavam a risco.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. JÚRI. Art . 121, § 2º, inciso II E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS do Código Penal. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIDA . DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA . REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS . MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE PERIGO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA . IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 6.
Este e. Tribunal de Justiça já assentou que configura a agravante do perigo comum o fato de os disparos de arma de fogo terem sido efetuados em via pública e nas proximidades de imóveis residências
. 7 . Quanto ao pedido de aplicação da fração redutora relativa à tentativa em seu grau máximo, tem-se que os apelantes percorreram quase todo o iter criminis, acertando dois disparos de arma de fogo na vítima, no braço e na perna, conforme consignado na sentença, não tendo o crime se consumado tão somente em razão de a vítima ter conseguido se abrigar no quintal de um imóvel residencial. Assim, deve ser mantida a fração redutora de 1⁄2 (meio) aplicada na sentença a título do art. 14, inciso II, do Código Penal. 8 . Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006474-39.2016.8 .08.0030, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

Assim, mantenho a pena intermediária em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, não houve o reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição de pena, salientando que a própria Defesa reconhece que a tese relativa ao reconhecimento da minorante da participação de menor importância não foi levantada para quesitação.

Logo, não cabe a esta Corte diretamente aplicar a referida minorante, sob pena de violação ao disposto no art. 492, I, “c”, do CPP e de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. NULIDADES. ALEGAÇÃO DE QUE A TESE DA PRÁTICA DO DELITO MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA NÃO FOI LEVANTADA EM PLENÁRIO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. FORMULAÇÃO GENÉRICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DA PENA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU AO CORRÉU A MENOR PARTICIPAÇÃO NO DELITO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA, EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 7. No entanto, dada a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável e estabelecido o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 para a aferição de cada vertente negativa, a pena inicial deve ser fixada em 13 anos e 6 meses de reclusão.
8. Não é possível a extensão dos efeitos da decisão do Conselho de Sentença que reconheceu ao corréu a participação de menor importância, a fim de aplicar-se ao paciente pena idêntica, nos termos do art. 580 do CPP, porque, além de tratar-se de circunstância de caráter exclusivamente pessoal, e sendo assim, incomunicável, o reconhecimento dessa atenuante da pena é de atribuição exclusiva dos jurados, cuja soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente.
9. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 13 anos e 6 meses de reclusão, mantido os demais termos do acórdão impugnado. (HC n. 378.474/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)

Ainda que assim não fosse, pelos elementos de prova coligidos aos autos, não se pode afirmar que a participação do acusado foi de menor importância, tendo ele atuado em conjunto com o réu FRANTYESCO para atrair a vítima para que fosse executada por “PEROBA”.

Portanto, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena definitiva do acusado em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, dado o
quantum
de pena fixado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.